Tribunal: TJDFT
Processo: 0731166-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731166-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO ROBERTO COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, nos autos da execução fiscal de no 0026912-52.2016.8.07.0018, que determinou o arquivamento provisório e fixou termo inicial da contagem do prazo prescricional a data desta decisão, com fundamento no § 4o do art. 40 da Lei no 6.830/1980 (LEF). Ocorre, todavia, que, no processo de origem, a parte exequente é o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL, portanto, uma Autarquia, com personalidade jurídica própria, distinta da personalidade jurídica do Distrito Federal. Desse modo, em tese, há aparentemente ilegitimidade na interposição do recurso. Desse modo, em prestígio ao princípio da não surpresa, intime-se o recorrente, para que se manifeste quanto a legitimidade. Prazo de 5 (cinco) dias. Com a manifestação ou decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator